Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIDA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUTORA RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a incompetência territorial do juízo de ofício, em atenção ao foro de domicílio do autor e do réu.
2. Em suas razões recursais, a recorrente, inicialmente, requer gratuidade de justiça, embora conste nos autos guias e comprovantes de recolhimento de custas e preparo recursal. Aduz, em síntese, que o foro escolhido é o local em que as recorridas mantêm filiais, nos termos do art. 4o, inciso I, da Lei 9.099/95, razão pela qual requer o prosseguimento da demanda. Foram apresentadas contrarrazões (IDs 49728727 e 49728732).
3. Da Gratuidade de Justiça. Apesar de ter requerido os benefícios da gratuidade de justiça, note-se que a autora/recorrente recolheu custas e preparo, conforme documentos de IDs 49728718 e 49728719. Assim, entendo que o pedido de gratuidade foi alcançado pelo instituto da preclusão lógica quando a parte adotou ato contraditório ao pedido, recolhendo custas e preparo. Pedido que não se conhece.
4. Na relação consumerista, o autor/consumidor pode optar pelo foro de seu domicílio, do réu ou o eleito no contrato, conforme o Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Novo Código de Processo Civil.
5. A regra do artigo 4o, inciso I da Lei 9.099/95, que permite ao autor ajuizar a demanda no foro do estabelecimento do réu, deve ser interpretada conjuntamente com o artigo 75, §1o, do Código Civil, considerando que cada estabelecimento da pessoa jurídica é considerado domicílio para os atos praticados nele.
6. No presente caso, a autora/recorrente tem domicílio na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, e propôs a presente ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de débitos não reconhecidos em cartão de crédito em desfavor das empresas Lojas Renner S.A. e Mastercard Brasil LTDA, as quais têm sede em Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP), respectivamente. Juntou com a inicial procuração e documentos que não indicam qualquer endereço ou realização de negócio no Distrito Federal.
7. Nesse cenário, apesar da norma estabelecida no artigo 4o da Lei 9.099/95, considerando que, em princípio, trata-se de uma relação de consumo e a consumidora reside em outra unidade federativa, além de não haver evidência de qualquer acordo ou negociação realizada nesta jurisdição e não sendo permitido à parte escolher arbitrariamente o local do litígio, em desrespeito ao princípio do juiz natural, a decisão que encerrou o processo sem resolver o mérito afigura-se escorreita.
8. Acerca do tema, cito o seguinte julgado desta Segunda Turma Recursal: Acórdão 1732713, 07076945620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.